Tribunal: TJBA
Processo: 8022088-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022088-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: FAST SHOP S.A e outros Advogado(s): JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE, MARCELO MARQUES RONCAGLIA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, MARIANA MONFRINATTI AFFONSO DE ANDRE, MARCELO MARQUES RONCAGLIA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL E FCP. ANTERIORIDADE ANUAL TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO APENAS DA NOVENTENA PREVISTA NO ART.3º DA LC N.º 190/2022. EFICÁCIA VINCULANTE DAS ADINs N.º7.066, 7.070 E 7.078 PELO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que afastou a cobrança do ICMS-DIFAL apenas no período de 90 dias após a publicação da LC n.º190/2022, com fundamento no julgamento das ADINs n.º 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da LC n.º190/2022 deve observar a anterioridade anual, conforme previstas no art. 150, III, "b" e "c" da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADINs n.º7.066, 7.070 e 7.078, decidiu, de forma vinculante, que a LC n.º190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a estender sistemática já existente do DIFAL para operações destinadas a não contribuintes. 4. O art. 3º da LC n.º190/2022 estabeleceu validamente apenas a observância da vacatio legis de 90 dias após a sua publicação, sendo reconhecida sua constitucionalidade pelo STF com eficácia cogente e erga omnes. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Em não consistindo em criação ou majoração de tributos, para fins de cobrança do ICMS DIFAL e FCP apenas há de ser observada a vacatio legis de 90 dias, a partir da publicação da L.C. n.º 190/2022, para a cobrança exacional pelo Estado da Bahia”. 2. O julgamento das ADINs n.º7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF possui efeitos vinculantes, devendo ser observado por todos os órgãos jurisdicionais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC n.º190/2022, art. 3º; Lei n.º9.868/1999, art. 28, § único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29-11-2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.